Tribunal: TJPA
Processo: 0000700-95.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000700-95.2018.8.14.0028

APELANTE: IVO JOSE CALDAS SIMAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. ART. 109, INCISO VI, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preenchidos os pressupostos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso VI e 107, inciso IV, todos do Código Penal, visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente, motivo pelo qual deve ser extinta, de ofício, a punibilidade do apelante.

2. Regulando-se a prescrição pela pena em concreto, o prazo prescricional para o apelante, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, seria de 03 (três) anos, nos seguintes termos:
em três anos, se o máximo da pena é inferior a um ano
. Da prolação da sentença (em 09/03/2021) até o presente momento, transcorreu um período superior ao prazo prescricional exigido
in casu
.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade, com a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do réu para o crime de lesão corporal.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, de ofício, declarar extinta a punibilidade do réu, no que se refere ao crime de lesão corporal – violência doméstica, pela ocorrência da prescrição intercorrente ou superveniente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quinze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Ivo José Caldas Simão
(nascido em
08/06/1956
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
09/03/2021
, doc. ID 16477573, pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA,
Dr. Alexandre Hiroshi Arakaki
, que o
condenou
a uma pena de
03 (três) meses de detenção
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB (
lesão corporal – violência doméstica
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 16477565) que, no dia
29/09/2017
, no período da manhã,
o denunciado Ivo José Caldas Simão causou lesões corporais em sua companheira, a Senhora Maria Helena de Souza Gondim
. As partes conviveram maritalmente por
27 (vinte e sete) anos
.

Na data mencionada,
o denunciado desferiu um soco no rosto da ofendida e passou a investir contra ela em continuação às agressões perpetradas
. Em seguida, a vítima o empurrou com os pés, no intuito de se proteger, instante em que
conseguiu fugir para o interior do quarto de sua filha
, trancando-se para evitar ser ferida ainda mais. As lesões advindas dos ataques perpetrados pelo nacional estão amplamente
comprovadas pelo laudo pericial
.

Destaca-se que,
há 06 (seis) anos, o denunciado vem agindo de modo agressivo
, insinuando que a vítima o esteja traindo,
comportamento este ressaltado pela filha do casal, Natacha Gondim Simão
.

Em
razões recursais
(doc. ID 16477574), a defesa do acusado sustenta a
ausência de prova suficiente à condenação pelo crime de lesão corporal
, com a consequente
absolvição
do apelante, vez que
a autoria não restou suficientemente comprovada
, violando o
princípio do

in dubio pro reo
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 16477575), a Promotora de Justiça de 1º Grau assevera que
a decisão recorrida deve permanecer intacta ante as provas carreadas no decorrer da instrução processual
, devendo ser
negado provimento ao apelo
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso (parecer, doc. ID 17446296).

É o relatório. Sem revisão (crime com pena de detenção).

OBS
: Inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Após percuciente análise dos autos, e, antes de adentrar no cerne do apelo (
ausência de provas à condenação
), verifiquei a ocorrência, no presente caso, da
prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente.

Isto porque, vê-se que
a sentença foi prolatada em 09/03/2021
(doc. ID 16477573), tendo o juízo
a quo
aplicado ao réu
Ivo José Caldas Simão
uma pena de
03
(três) meses de detenção
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB (
lesão corporal – violência doméstica
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

O apelante recorreu do
decisum
em
19/05/2021
(
Protocolo nº: 2021.00871306-47 – Termo de Apelação)
, tendo apresentado suas
razões recursais
pela Defensoria Pública na mesma data (doc. ID 16477574). Da prolação da sentença (em
09/03/2021
) até o presente momento,
transcorreu um período superior ao prazo prescricional exigido
in casu
.

É oportuno ressaltar que se trata de
prescrição da pretensão punitiva
, e não executória, posto que é sabido que a jurisprudência e a doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorreu no caso em apreço.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que ela se operou na modalidade
intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível e, portanto, regulada sobre a pena aplicada
in concreto
e não pela pena cominada em abstrato para o delito.

Deste modo, regulando-se a prescrição pela pena em concreto, o prazo prescricional para o apelante, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB,
seria de 03 (três) anos
, nos seguintes termos:
em três anos, se o máximo da pena é inferior a um ano
(Redação dada pela Lei nº 12.234/2010). Assim,
restou configurada a prescrição superveniente
, pois constatado o transcurso de tempo superior a 03 (três) anos, conforme cálculo de prescrição da calculadora do CNJ
, tendo prescrito em 08/03/2024
.

Por todo o exposto, sendo a prescrição
matéria de ordem pública
, que pode ser
reconhecida a qualquer tempo
, independente de requerimento das partes, deixo de analisar o pedido do apelo,
conheço do recurso e lhe nego provimento, no entanto, DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante Ivo José Caldas Simão para o crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do CPB)
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso VI e 107, inciso IV, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/04/2024